Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO DE VISITA. PRESÍDIO. IRMÃ DO SENTENCIADO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL.
O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da irmã do apenado, condenada pela prática de tráfico de entorpecentes, cumprindo pena restritiva de direitos.
O impedimento preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança da pretensa visitante, já que objetiva afastá-la do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa, quando já em etapa adiantada do processo de reinserção social, além de protegê-la de eventuais constrangimentos para que leve na visita itens proibidos.
Embargos desprovidos.